Tribunal: STF
Processo: RHC 222279
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por Samuel Carlos Azevedo, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 745.780/PR (documentos eletrônicos 19 e 20).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[o] debate é sobre a definição do crime de tráfico de drogas como crime hediondo ou não, e a repercussão que tal conceito tem na progressão de regime. E o tema apresenta novidade, eis que a Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime revogou o art. 2º, parágrafo 2º, da Lei n. 8.072/1990, que previa um parâmetro mais rígido de progressão para determinados crimes, inclusive o de tráfico de drogas” (pág. 3 do documento eletrônico 26).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da medida cautelar liminarmente, para que a execução seja processada sem considerar a fração para crimes hediondos, e no mérito reconhecer a ilegalidade do acórdão, e que sejam aplicadas às frações relativas aos delitos comuns para que o paciente tenha direito à progressão do regime” (pág. 17 do documento eletrônico 26).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do presente recurso.



    Ao julgar o HC 215.771-AgR/PR, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte, à unanimidade, fixou tese no sentido de que a revogação do § 2º do art. 2º da lei 8.072/1990 pela lei 13.964/2019 não retirou do delito de tráfico de drogas a sua equiparação a crime hediondo.



    A ementa desse julgamento é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros.



    II - Agravo ao qual se nega provimento”.



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a súmula que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. HEDIONDEZ EQUIPARADA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL.



    1. A Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado, o que não é o caso dos autos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 118.533/MS.



    2. ‘A classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’ (AgRg no HC 729.332/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/4/2022).



    3. Agravo regimental improvido” (documento eletrônico 19).



    Conforme se verifica, esse decisum está em harmonia com o referido entendimento fixado pela Segunda Turma desta Suprema Corte.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator